Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. Direito das sucessões. Agravo de instrumento. Inventário. Comunhão universal de bens. Meação sobre saldos bancários. Necessidade de acerto contábil prévio entre espólios conexos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo espólio contra decisão que indeferiu a transferência imediata de valores a título de meação sobre saldos bancários existentes nas contas do cônjuge supérstite na data do óbito da inventariada, determinando o prévio cumprimento de nota explicativa nos autos do inventário conexo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a imediata retificação do esboço de partilha para inclusão da meação do espólio sobre saldos bancários do cônjuge, independentemente do prévio acerto contábil entre os espólios conexos.
III. Razões de decidir
3. Incontroverso nos autos o direito à meação da metade dos saldos existentes nas contas bancárias do cônjuge supérstite, que, portanto, incorpora-se ao patrimônio do espólio, inerente ao regime de comunhão universal de bens.
4. Ocorre que, após o falecimento da inventariada em 2010, sobreveio o óbito do cônjuge supérstite em 2014, processando-se ambos os inventários por longos anos com administração compartilhada de bens, percepção de aluguéis, pagamento de despesas e demais movimentações patrimoniais que geraram créditos e débitos recíprocos entre as massas hereditárias, impedindo a apuração isolada do valor bruto da meação.
5. A transferência imediata do valor bruto apurado nos extratos bancários, sem o prévio acerto contábil entre as massas hereditárias, poderia resultar em enriquecimento sem causa em detrimento dos demais herdeiros.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.667 e 1.784; CPC, art. 656.
Jurisprudência relevante citada: